Tribunal: TJDFT
Processo: 0714696-13.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO NÃO APRECIADO. DEFERIMENTO TÁCITO. UNIÃO ESTÁVEL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. PARTILHA DE BENS. BENS E DÍVIDAS ADQUIRIDAS DURANTE A UNIÃO ESTÁVEL. COMPROVAÇÃO NECESSÁRIA. DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL PARTICULAR. IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com o artigo 99, § 2o e 3o do Código de Processo Civil, a declaração de insuficiência da pessoa natural se presume verdadeira e o indeferimento do pedido de concessão da gratuidade de justiça depende de ato expresso e fundamentado quanto aos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão. Logo, a omissão do julgador quanto ao requerimento do benefício torna presumido o seu deferimento. Precedentes do STJ.
2. Uma vez concedido o benefício da gratuidade de justiça, incumbe à parte que impugna o deferimento do pedido promover a efetiva comprovação da alegada capacidade financeira da parte beneficiária em arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento próprio, bem como elementos a indicar padrão de vida incompatível com os rendimentos informados.
3. É insuficiente para fins de acolhimento de preliminar de nulidade da sentença por ausência de prestação jurisdicional a argumentação genérica do recorrente que não aponta de forma objetiva os pontos supostamente não enfrentados pelo magistrado sentenciante, mas tão somente a contrariedade com o resultado do julgamento.
4. É imprescindível, para caracterização da união estável, a presença do elemento subjetivo ou o compromisso pessoal e mútuo de constituir família, além da ausência dos impedimentos matrimonias estabelecidos no ordenamento jurídico, não bastando, para tanto, que o relacionamento seja duradouro e público, ainda que o casal venha, circunstancialmente, a coabitar, ou que tão somente se demonstre a existência de relação de confiança.
5. Somente devem ser partilhados os bens adquiridos e as dívidas contraídas, comprovadamente, durante a constância da união estável.
6. Passa a compor o patrimônio do casal o imóvel particular que, durante o período de convivência em união estável tenha sido transmitido ao companheiro, ainda que, por distrato, o proprietário originário tenha retomado essa condição.
7. Não é, a priori, ilícita a ocupação, por um dos conviventes, do imóvel de residência do casal, ainda se compuser o patrimônio particular daquele que, voluntariamente deixa a residência. Somente se, após efetivada a partilha, houver resistência da ocupante em deixar o imóvel, preenchendo-se os requisitos legais, é que será possível ao proprietário ajuizar a cabível ação de reintegração de posse.
8. Apelações conhecidas e parcialmente providas.